Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Necessidade do alimentando. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Fixação de pensão em salário mínimo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, reduzindo a pensão alimentícia de 1,5 para 1 salário mínimo.
2. O recorrente pleiteia nova redução, alegando comprometimento de sua renda fixa e imprevisibilidade de ganhos variáveis oriundos de atividades informais.
3. A sentença considerou a existência de múltiplas fontes de renda do alimentante e a presunção das necessidades da alimentanda, fixando os alimentos em valor compatível com a capacidade contributiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a minoração do valor da pensão alimentícia fixada em sentença, considerando a alegada limitação financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
5. A revisão da pensão exige demonstração de alteração substancial na situação financeira do alimentante ou do alimentando.
6. O alimentante possui vínculo empregatício com salário fixo de R$ 3.500,00, mas exerce diversas atividades remuneradas, com renda estimada em R$ 10.000,00 mensais.
7. A pensão foi fixada em salário mínimo por impossibilidade de aferição precisa da renda mensal, sendo medida razoável e proporcional.
8. A diferença de valores entre pensões destinadas a filhos distintos é admissível, desde que justificada por necessidades ou capacidades contributivas diversas, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.624.050/MG).
9. Ausência de elementos que indiquem excesso na obrigação alimentar imposta.
10. Sentença mantida por representar justa distribuição do encargo alimentar.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703. CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.624.050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018, DJe 22.06.2018